Tribunal: TJDFT
Processo: 0013110-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013110-12.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FERREIRA NETO, WENDEL WILSON ARAUJO DOS SANTOS SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do teor do Ofício 1525-J/202/2o CJUFA (ID 22130664), que comunica a rejeição da impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal no Juízo de origem. Considerando a inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto